Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727889-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A, MONDIAL SERVICOS LTDA. RECORRIDO: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE UM ANO. TERMO INICIAL. PEDIDO DE PAGAMENTO. NEGATIVA. RESPOSTA. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO. Consoante estabelece o artigo 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão. Contudo, nos termos da súmula 229, do Superior Tribunal de Justiça, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Não havendo resposta que expresse a negativa de cobertura, não há que falar em transcurso do prazo prescricional. A recorrente alega violação aos artigos 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, e 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo o advento da prescrição para a eventual cobrança de indenização securitária, constatada a ausência de pedido administrativo apto a suspender a contagem lapso temporal. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJPR. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, e 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Todavia, no caso, não há nos autos elementos que permitam concluir pela ocorrência da prescrição. Ao contrário, pois a agravada comunicou a ocorrência do sinistro decorrente do acidente que sofreu em 23/03/2018, e manteve contato com as agravantes sobre os custos decorrentes do atendimento médico prestado no exterior, fato este que importa na suspensão do prazo prescricional até a data da ciência do segurado da recusa ao pagamento da indenização. Os e-mails de ID 45928931 demonstram a comunicação entre a consumidora e a seguradora entre os dias de 24/04/2018 e 05/11/2018, na qual a parte ré reconhece a morosidade na resolução da questão (pág. 5/6): ‘Prezada Sra. Bruna, Primeiramente pedimos desculpas pela morosidade no caso. Como informado anteriormente, os processos de faturamento nos hospitais do exterior de fato demoram muito (de 8 a 12 semanas) para serem concluídos. Pedimos, por gentileza, que caso a Sra. receba alguma outra cobrança, que desconsidere e nos envie imediatamente. Se o atendimento foi organizado por nós, não deve haver nenhum pagamento por parte da Sra Qualquer dúvida estamos à disposição. Atenciosamente,’ Veja-se que, além da demora no pagamento das despesas médicas, em nenhum momento foi manifestada negativa de cobertura, motivo pelo qual não transcorrido o prazo prescricional, mormente porque o pedido de pagamento suspende o referido prazo” (ID 21064658). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005